Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701902-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WERBERTH SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de WERBERTH SILVA, apontando como autoridade coatora a 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL e como ilegal o acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que condenou o paciente como incurso no artigo 331 do Código Penal, à pena de 6 meses e 20 dias de detenção, no regime inicial semiaberto (autos no 0721873-56.2022.8.07.0007). Narra a impetrante a não concessão do regime aberto ao paciente em face de sua reincidência. No entanto, reputa desproporcional o regime fixado, pois inexiste justificativa plausível para a imposição de um regime prisional mais severo. Ademais, o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a reincidência, por si só, não impede o cumprimento da reprimenda em regime mais brando. Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, seja concedida a ordem, fixando-se o regime aberto ao paciente. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Como se sabe, o habeas corpus constitui-se, por natureza, em ação mandamental destinada a coibir, quando cabível, coação à liberdade de locomoção do indivíduo, seja ela concreta (prisão efetiva) ou iminente (ordem de prisão pendente de cumprimento). A jurisprudência também entende ser possível sua impetração para trancar ação penal, ante a ausência dos pressupostos que justificam a sua deflagração. Depreende-se, por via reversa, que o writ não se destina a servir de remédio para todos os males de direito que venham a acometer o indivíduo – além dos estritos casos de privação ou ameaça à liberdade. Não por acaso, o STF e o STJ já pacificaram orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto. Apesar disso, o aludido remédio constitucional pode ser admitido – de forma excepcional – quando constatada flagrante teratologia ou ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. É o que se extrai dos mais julgados abaixo: (...) 3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade de sua garantia constitucional, não podendo ser manejado quando inexiste ato judicial capaz de causar ofensa ou ameaça, ainda que indireta ou reflexa, à liberdade de locomoção do paciente. (...) (HC n. 852.876/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 25/10/2023.) (...) 1. Tem-se habeas corpus impetrado como substitutivo do recurso ordinário cabível, o que somente é admitido em caráter excepcional pela jurisprudência desta Corte e do egrégio Supremo Tribunal Federal, quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (AgInt no HC n. 820.013/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 29/8/2023.) (...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) (...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018.) De igual forma, esta Corte de Justiça possui o entendimento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio quando não constatada, de plano, ilegalidade ou teratologia. Confira-se: (...) 1. As Turmas Criminais do TJDFT não são instâncias revisoras de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, só podendo intervir para cassar suas decisões em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 2. Não despontando, no caso, qualquer situação capaz de justificar o remédio constitucional, não há como conhecer do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1764430, 07394434220238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) I - A jurisprudência pátria tem sido pela inadmissibilidade de Habeas Corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de ser desvirtuar a essência da ação constitucional. II - Semelhantemente, o cabimento do Habeas Corpus contra os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais deve limitar-se às hipóteses de flagrante ilegalidade para que o Tribunal de Justiça não se transforme em uma terceira instância. III - Se o acórdão combatido encontra-se devidamente fundamentado e lastreado em entendimento jurisprudencial controvertido, com amparo em julgados do col. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, há de se concluir pela inexistência de ilegalidade patente a justificar a admissão da impetração. IV - Ordem não admitida. (Acórdão 1430861, 07061380420228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas tais considerações, e retomando o caso em apreço, observa-se que a impetrante se serve da via estreita para pleitear a mudança de regime no cumprimento da pena imposta ao paciente. Extrai-se do processo originário (no 0721873-56.2022.8.07.0007) que o réu/ora paciente foi sentenciado e condenado como incurso no artigo 331, do Código Penal, à pena de 6 meses e 20 dias de detenção, no regime semiaberto. Interposto recurso de apelação, este foi devidamente apreciado pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que manteve a sentença. Por oportuno, confira-se: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IDONEIDADE DO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR - CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso em evidente desprestígio à função pública exercida pelo oficial, que, em cumprimento de dever, efetuou a intimação da apelante. 2. Narra a denúncia que, em 22/10/2022, por volta de 23h30, no Setor P, QNP 32, Conjunto K, lote 09, em Ceilândia/DF, o denunciado foi abordado por policiais militares, oportunidade em que se referiu a eles como “merdas” e que que “esses merdas não vão entrar na minha casa”. Ao ser convencido a sair de casa para busca pessoal, disse “podem fazer a abordagem seus pau no cu, filhos da puta”. (ID 60293562). 3. O réu foi condenado à pena de 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal (ID 60293588). A Defesa recorre (ID 60293593) e postula a absolvição. Alega que a prova oral é insuficiente para condenação, sob argumento de que “por se sentir constrangido e humilhado com a atuação dos policiais, os quais não apresentaram os motivos para a conduta, é que reagiu proferindo xingamentos contra os policiais”. Defende que os policiais militares são testemunhas inidôneas por terem interesse no resultado do processo. Defende que “nos delitos cuja consumação se dá de modo verbal, é bastante recomendável que a prova não se limite às palavras dos próprios ofendidos, não merecendo guarida o argumento isolado de que o testemunho de agentes públicos goza de fé pública e presunção de legitimidade e veracidade, o que acaba por transformar sua narrativa em provas absolutas, especialmente diante da negativa do delito por parte do acusado”. Parecer ministerial pela manutenção da sentença (ID 61096887). 4. Inicialmente, destaca-se que o crime imputado nestes autos ao réu é o crime de desacato, cuja vítima imediata é o Estado e a mediata a pessoa ofendida. A materialidade e a autoria do crime de desacato restaram demonstradas pelas provas acostadas aos autos (termo circunstanciado n.o 1249/2022 – ID 60293439, ocorrência policial no 12837/2022-0 - ID 60293438, e prova oral produzida). O réu negou os fatos em juízo, afirmando que apenas revidou a ofensa dos policiais militares, que chegaram agressivos no momento da abordagem. 5. A testemunha Diego asseverou que ele e sua equipe foram chamados para atender uma ocorrência no local dos fatos e que, ao tentarem abordar o denunciado, este os chamou de “policiais de merda” e que seu sogro também era policial. Após aceitar ser abordado, exclamou “então, pode abordar seus pau no cu”, diante disso foi algemado e conduzido para a delegacia. 6. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade. Assim, não se vislumbra razão para afastar a prova oral e, por conseguinte, evidencia-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente da acusada de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, razão pela qual se mantém a sentença que condenou o réu como incurso no art. 331 do CP. 7. Por fim, irreparável a dosimetria da pena. Na primeira fase, a pena foi fixada um pouco acima do mínimo legal, em 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em razão dos antecedentes desfavoráveis do denunciado. Na segunda etapa, a agravante da reincidência foi compensada com a atenuante da confissão, motivo pelo qual a pena restou inalterada e foi definitivamente fixada nesse patamar na terceira etapa. Devidamente fixado o regime semiaberto, mais grave à espécie, em razão da reincidência, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95”. Da leitura atenta da transcrita ementa, percebe-se que a autoridade apontada como coatora, ao manter o regime inicial semiaberto, expôs, ainda que de forma sucinta – característica do procedimento dos Juizados Especiais – os fundamentos para tanto, tendo a reincidência do réu como fator determinante para a adoção de regime mais gravoso. O paciente foi condenado anteriormente nos autos no 2014.07.1.01104-33 e 2016.03.1.01052-90, ambos pelo crime de roubo. O magistrado utilizou uma das condenações para valorar negativamente os antecedentes e a outra para incidir a agravante da reincidência. O art. 33, §2o, do Código Penal é claro ao impor ao reincidente regime mais gravoso do previsto abstratamente aos não reincidentes. Logo, estando a eleição do regime em consonância com a lei e com a jurisprudência dominante, não há falar em teratologia no acórdão questionado, o que impede a análise do tema em sede de habeas corpus. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 309, da Lei no 9.503/97. A pena foi fixada foi fixada em 06(seis) meses de detenção, para cumprimento inicial no regime semiaberto. 3. Razões recursais oferecidas para alteração do regime inicial do cumprimento de pena, requerendo o recorrente a fixação do regime aberto. Em contrarrazões a procuradoria de justiça pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. 4. O recurso cinge-se à alteração do regime inicial de cumprimento de pena. 5. No tocante ao regime de cumprimento da pena, os parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, estabelecem os parâmetros para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: a) o quantum da pena privativa de liberdade estabelecida; b) a reincidência; c) a observância ao artigo 59 do Código Penal. 6. No caso, embora fixada a pena em patamar inferior a 04 (quatro) anos, constata-se que o apelante é reincidente. Assim, por força da agravante da reincidência, impõe-se a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal. Sentença irretocável. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1834607, 07184225720218070007, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no PJe: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos acrescidos) Por todo o exposto, não resta caracterizada situação de teratologia ou de flagrante ilegalidade capaz de ensejar a admissão do presente writ. Convém lembrar a redação conferida à Súmula no 640 do STF, no sentido de que: “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. Logo, também por esse viés, diante da possibilidade de enfrentamento da decisão hostilizada por meio de recurso extraordinário – e, repita-se, inexistindo excepcionalidade apta a justificar o manejo do presente habeas corpus – deve o pedido ser formulado em sede própria. Sendo assim, INADMITO o writ, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator